Tribunal: TJSP
Processo: 0000228-73.2017.8.26.0585
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000228-73.2017.8.26.0585, da Comarca de Presidente Venceslau, em que são apelantes
MARIA LUCIANA RIBEIRO DA SILVA e DAVID ELENO RIBEIRO DA SILVA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000228-73.2017.8.26.0585 -Voto no 50.162
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000228-73.2017.8.26.0585
COMARCA DE PRESIDENTE VENCESLAU - 3a VARA
APELANTE: MARIA LUCIANA RIBEIRO DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO No 50.162
MARIA LUCIANA RIBEIRO DA SILVA e David Eleno
Ribeiro da Silva foram denunciados por tráfico de drogas, praticado no interior
de estabelecimento prisional.
Regularmente processados, MARIA LUCIANA acabou
sendo condenada ao desconto de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, mais o pagamento de 680 dias-multa, no limiar, por
infração ao artigo 33, caput, em combinação com o artigo 40, inciso III, ambos da
Lei de Drogas (fls. 486/497).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000228-73.2017.8.26.0585 -Voto no 50.162
3
Descontente
com
tal
desfecho,
apelou
MARIA
LUCIANA, alegando que as provas coligidas ao processo não eram suficientes
para alicerçar a sua condenação, razão pela qual pediu ser absolvida.
Subsidiariamente, requereu a aplicação do redutor previsto no artigo 33,
parágrafo 4°, da Lei n° 11.343/06 e o cômputo da atenuante da confissão
espontânea (fls. 669/680).
Esta Câmara, em 13 de junho de 2019, por
unanimidade, negou provimento ao recurso (fls. 729/735).
Irresignada, a defesa de MARIA LUCIANA impetrou
Habeas Corpus ao Superior Tribunal de Justiça, alegando que o aresto
vergastado incorreu em inaceitável bis in idem, na dosimetria da pena, porque a
quantidade de droga apreendida foi utilizada tanto para elevar a pena-base
quanto para negar a aplicação do referido redutor. O gabinete do Ministro
ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO concedeu a ordem, de ofício, para determinar
“que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo realize nova dosimetria
da pena, considerando a quantidade/natureza da droga apreendida em
apenas uma etapa do critério trifásico, e, após, proceda à nova análise
acerca do regime inicial de cumprimento da reprimenda.” (fls. 902/909).
É o relatório.
Então, repito que a pena-base havia sido fixada em 1/6
acima do mínimo legal, ou seja, em 5 anos e 10 meses de reclusão, mais o
pagamento de 583 dias-multa, no piso, em razão da expressiva quantidade de
entorpecente apreendida. Todavia, como tal circunstância será utilizada na
terceira fase da dosimetria, fixo a pena básica no patamar mínimo legal, ou seja,
em 5 anos de reclusão, mais o pagamento de 500 dias-multa, no limiar.
Depois, em razão da causa de aumento de pena
prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, exaspero a reprimenda em 1/6,
que passa a totalizar, em definitivo, 5 anos e 10 meses de reclusão, além do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000228-73.2017.8.26.0585 -Voto no 50.162
4
pagamento de 583 dias-multa, no piso.
No mais, não há se falar na concessão do benefício
previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06.
Nos termos do referido dispositivo legal, o julgador
poderá reduzir a pena fixada ao agente - de um sexto a dois terços - desde que
este seja primário, não possua antecedentes criminais, não se dedique a
atividades criminosas, nem integre organização criminosa.
Cuida-se, pois, de faculdade que o julgador usará ou
não, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, e não direito subjetivo de
MARIA LUCIANA. E, na hipótese vertente, diante da expressiva quantidade de
narcótico com ela apreendida (um bocado que pesava 197,10 gramas de
cocaína), fica claro que ela possuía sério envolvimento com a máquina criminosa
que movimenta o comércio ilícito de entorpecentes. Portanto, a recorrente não faz
jus ao privilégio.
Por fim, era mesmo de rigor a fixação do regime
prisional fechado, não apenas em atenção ao que dispõe o artigo 2o, parágrafo
1o, da Lei no 8.072/90, mas, especialmente, a teor do disposto no artigo 33,
parágrafo 3o, do Estatuto Repressivo: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59
deste Código”: “atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta
social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e
consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima,
estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime”. E, tendo em vista que MARIA LUCIANA se dedicava à
distribuição de entorpecentes, disseminando o uso de substâncias tóxicas ilícitas,
as quais corroem não só a saúde, mas também a dignidade e o caráter dos
usuários, além de desassossegar todas as pessoas que os cercam, a fixação do
regime inicial fechado era o mínimo que se podia esperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000228-73.2017.8.26.0585 -Voto no 50.162
5
Nestas condições, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, nos termos e limites acima estabelecidos.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator